Tribunal: TJBA
Processo: 0006225-34.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006225-34.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRO MARCO NUNES GOMES

Advogado(s)
:
ISAAC NEWTON REIS FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE NEVES ALVES, DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE DETENÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO ATÉ A DECISÃO FINAL. ART. 50, §5º, “E”, DA LEI ESTADUAL 7.990/2001. PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PAD ULTRAPASSADO. A PRESCRIÇÃO VOLTA A FLUIR POR INTEIRO. ENTENDIMENTO EXTRAÍDO DO ENUNCIADO N. 635 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DE INSTAURAÇÃO DO PAD E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DEFINITIVA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ART. 50, §5º, B, “2”, DA LEI ESTADUAL N. 7.990/01. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia submetida a julgamento reside na análise da legalidade da pena de detenção imposta à parte Apelante no âmbito de processo administrativo disciplinar instaurado para apuração de ocorrência de violação aos deveres castrenses de ética do serviço policial militar (ID n. 59636849 ao ID n. 59636855).

2. Em primeiro lugar, cumpre acolher a insurgência quanto à condenação em litigância de má-fé, uma vez que, apesar de afirmar a Sentença que a ação principal foi distribuída no dia 10/12/2012 (ID n. 59637012), compulsando-se os autos da ação principal de n. 0006225-34.2012.8.05.0088, é possível observar que, ao contrário do que o MM. Juízo
a quo
afirmou, consta da petição inicial carimbo de recebimento físico em cartório datado de 03/12/2012 (ID n. 130690589), circunstância atestada pela certidão acostada ao ID n. 430190525 (processo n. 0006225-34.2012.8.05.0088), razão pela qual, além do fato de inexistir ação dúplice protocolada (já que a de n. 0005624-28.2012.8.05.0088 se trata de ação cautelar preparatória), a condenação em litigância de má-fé deve ser excluída.

3. Antes de seguir, não se desconhece que o art. 5º, LV, da CRFB assegura que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”. Nada obstante, oportuno rememorar que a Constituição da República de 1988 instituiu um regime diferenciado para os militares, sobretudo no que diz ao aspecto disciplinar, ao proclamar no art. 142 a sua organização com base na hierarquia e na disciplina. No art. 142, § 2º, da CRFB, a Carta Magna estabelece que “
Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares
”, a reforçar o tratamento diferenciado que o Poder Constituinte conferiu aos militares, tornando defeso à apreciação judicial o mérito de punições impostas no contexto da disciplina militar.

4. É pacífica a orientação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia segundo a qual, conquanto o princípio da inafastabilidade do controle judicial assegure à Jurisdição a função de velar pelo respeito à legalidade, à finalidade, ao motivo e à motivação do ato administrativo, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da Separação das funções do Poder (art. 2º da CRFB) e ao perímetro constitucional reservado à autonomia disciplinar conferida aos militares (Classe: Apelação,Número do Processo: 0521766-15.2015.8.05.0001, Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 28/11/2016).

5. Partindo das premissas jurisprudencial e legal para o exame do caso
sub judice
, do exame dos documentos que instruem a inicial é possível observar, de plano, a presença de cópia da CORREG-Set PAD n. 002/11/2008 (ID n. 130688920 ao ID n. 130689015 - cautelar preparatória n. 0005624-28.2012.8.05.0088).

6. A leitura das disposições legais do Estatuto dos Policiais Militares (EPM) permite concluir que, interrompida a prescrição da ação disciplinar, na forma da Lei n. 7.990/2001, resta obstada a sua fluência pelo prazo legal máximo para o encerramento do PAD (150 dias), nos termos do art. 63, §4º c/c o artigo 86, caput, todos do mesmo Estatuto dos Policiais Militares (EPM), ENTENDIMENTO ESTE QUE ENCONTRA RESSONÂNCIA na orientação firmada pelo Enunciado n. 635 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “
Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido – sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar – e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção
”.

7. No caso
sub judice
, é possível observar, de um lado, que o PAD foi instaurado em 07/11/2008 (ID n. 130688914 e ID n. 130688487 - cautelar preparatória n. 0005624-28.2012.8.05.0088), e de outro, que a decisão definitiva foi publicada no BGO do dia 04/10/2012. Portanto, ultrapassado o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da data de instauração do PAD (07/11/2008), sobretudo considerando a ausência de despacho fundamentado da autoridade competente comprovando a existência de circunstância excepcional apta a justificar a prorrogação do prazo legal, é forçoso reconhecer que, a partir do dia 08/04/2009, o prazo prescricional retomou a sua fluência, encontrando o seu termo em 08/04/2012, computando-se o prazo de 03 (três) anos estabelecido pelo art. 50, §5º, b, “2”, da Lei Estadual n. 7.990/01.

8. Bem por isso, tendo transcorrido prazo superior a 03 (três) anos entre a data de instauração do PAD (07/11/2008) e a data de publicação da decisão definitiva (04/10/2012), é forçoso reconhecer a consumação da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

9. Apelação conhecida provida, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade da penalidade imposta no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar CORREG-Set PAD n. 002/11/2008, com as consequentes repercussões financeiras e funcionais na forma da Lei, bem assim excluir a condenação em litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação
n. 0006225-34.2012.8.05.0088
, no qual figura como parte Apelante
SANDRO MARCO NUNES GOMES
como parte Apelada o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR